Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-98.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012198-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR ALVES PECANHA - CPF: 013.990.381-09 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), PATRICIA ESTELA MAZOTTI SILVA - CPF: 030.943.331-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recorrente:
Itamar Alves Peçanha.

Recorrida:

Patrícia Estela Mazotti Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DE FAMÍLIA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL - SOBREPARTILHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento de demanda que tenha por objeto matéria pertencente ao direito de família.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recorrente:
Itamar Alves Peçanha.

Recorrida:

Patrícia Estela Mazotti Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Itamar Alves Peçanha.

Ação:

Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 222751172)
:
julgou
i
mprocedentes os pedidos de indenização por danos patrimoniais e morais, com a extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, declarou a
incompetência
do Juizado Especial Cível para apreciar o pedido de transferência do imóvel, extinguindo-se o processo
sem resolução do mérito
quanto ao referido pedido, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3o, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222751181): requer a reforma da sentença, para que seja julgado extinto o feito, integralmente, sem resolução do mérito ou, alternativamente, que o pedido de transferência do imóvel seja julgado sem resolução do mérito e procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais e morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012198-98.2023.8.11.0055

Recorrente:
Itamar Alves Peçanha.

Recorrida:

Patrícia Estela Mazotti Silva.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial o autor alega em síntese que na Ação de Divórcio Litigioso (processo n.o 0002078-57.2016.8.11.0055) que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no dia 15/12/2017, as partes firmaram um acordo judicial.

Salienta que ficou acordado na partilha de bens que a recorrida ficaria com a integralidade da residência e assumiria o pagamento das parcelas do financiamento que está em nome de ambos.

Contudo, a recorrida não vem cumprindo o acordado, deixando o nome do recorrente com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise aos autos, verifica-se que a discussão judicial envolve controvérsia em torno do acordo firmado entre os litigantes em ação de divórcio nos autos do processo n.o 0002078-57.2016.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Dessa forma, tem-se que a matéria não pode ser analisada no âmbito do Juizado Especial Cível, pois se refere à partilha de bem adquirido durante a união estável, cuja discussão deve ser dirimida na Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.

Nesse sentido colaciono julgado jurisprudencial que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS.
DIREITO
DE
FAMÍLIA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.Tratando-se de ação em que o Recorrido objetiva o ressarcimento de valores decorrente da aquisição de uma piscina durante a união estável mantida com a Recorrente, tem-se que a
competência
para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de
Família
e Sucessões.
2.
A incompetência
absoluta
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil
, o que afasta a tese de inovação recursal suscitada pelo Recorrido em sede de contrarrazões. 3. Preliminar Acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001201-28.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - INVENTÁRIO - VARA CÍVEL - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ACESSORIEDADE - INOCORRÊNCIA - BEM INVENTARIADO - JUÍZO SUCESSÓRIO - INCOMPETÊNCIA - JUÍZO CÍVEL - COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A POSSESSÓRIA.
Como a demanda está adstrita à questão possessória, ainda que a causa de pedir seja questão relacionada à bem imóvel objeto da ação de inventário, o juízo competente para processar e julgar a presente ação é aquele vinculado à Vara Cível.
(TJ-MG - CC: 10000210514246000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Por oportuno, registre-se que a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.o do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para

reformar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento integral da demanda. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024